Tribunal: TJBA
Processo: 8002292-77.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002292-77.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALDO PEREIRA DIAS

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, BRUNO LEANDRO DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 125%. POSSIBILIDADE. RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE PM. APLICAÇÃO DO ART. 92, III, DA LEI Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Não há litispendência entre a presente ação ordinária e o Mandado de Segurança Coletivo nº 8065361-70.2024.8.05.0000, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas e foram ajuizados em momentos diversos, não estando presentes os requisitos do art. 337, §§1º e 2º do CPC/2015. Conforme decidido pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, "a existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação".

II.
O policial militar que passou à inatividade com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, tem direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014.

III.
A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, no Mandado de Segurança n° 8053853-30.2024.8.05.0000, reconheceu expressamente, com base em documento público exarado pela PMBA, que a CET constitui gratificação genérica, sendo devida a todos os policiais militares logo após a conclusão do curso de formação, sem processo administrativo ou avaliação individual, o que evidencia sua natureza geral e o direito à sua percepção pelos inativos, nos termos dos arts. 110-D e 121 da Lei nº 7.990/2001.

IV.
A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar como índice único para correção monetária e juros de mora a taxa SELIC, nos termos do seu art. 3º.

V.
Tratando-se de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública figura como parte, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8002292-77.2021.8.05.0256
, da Comarca de TEIXEIRA DE FREITAS, em que figura como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
EDNALDO PEREIRA DIAS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora